Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723599-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO, REGINA MACIEL DE AQUINO AGRAVADO: JURANDIR DE AQUINO, ALDAIZA BATISTA DE AQUINO, ESPÓLIO DE JURANDIR DE AQUINO, SUZETTH INACIA PEREIRA, JURANICE BARROS DE AQUINO, WALLYSSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO e outros (autores) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário no 0740773-42.2021.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes, rejeitou a impugnação dos herdeiros/autores, nos seguintes termos (ID 159142909 do processo originário): “Trata-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de JURADIR DE AQUINO, falecido em 22/7/2021 (ID 111019348), qualificado, em vida, como divorciado. Figuram os seguintes herdeiros, filhos do autor da herança: REGINA MACIEL DE AQUINO, filha de Jacira Maciel de Aquino (ID 109012681). ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO, filho de Jacira Maciel de Aquino (ID 109012680). SUSETTH INÁCIA PEREIRA, filha de Luzinete Inácia Pereira (ID 111883098). JURANICE BARROS DE AQUINO, filha de Neidenice Barros da Cunha. WALLYSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO, filho de Aldair Batista de Oliveira. ALDAÍZA BATISTA DE AQUINO, filha de Aldair Batista de Oliveira. O Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília declinou a competência (ID 112501377). Em 8/3/2022, devidamente recebida, determinou-se o recolhimento das custas processuais ou a comprovação da situação de alegada hipossuficiência. Nomeou-se inventariante ALDAÍZA BATISTA DE AQUINO, intimada a prestar compromisso e apresentar primeiras declarações, além de anexar documentos essenciais à demanda (ID 117477473). Anexou-se termo de compromisso, firmado em 18/3/2022 (ID 119381312). Os herdeiros ANTONIO AUGUSTO MACIEL e REGINA MACIEL DE AQUINO impugnaram o pedido dos benefícios da assistência judiciária dos herdeiros JURANICE, WALLYSON E ALDAÍZA e formularam para si esta concessão. Ao final, solicitaram prestação de contas da inventariante (ID 120319860). A inventariante apresentou as primeiras declarações (ID 120996404). Inicialmente, repisou pelos benefícios da assistência judiciária para si e os herdeiros JURANICE e WALLYSSON. Acerca dos bens relacionados, pleiteou pela colação do imóvel localizado no Cruzeiro/DF em relação aos herdeiros REGINA e ANTONIO (ID 111868016 – págs. 2-4) Espólio: 1) Saldo bancário: R$ 11.600,00. BRB – Agência 201, conta corrente: 20145002-2. 2) Saldo bancário: R$ 17,00. BRB – Agência 201, conta poupança: 20145002-2. 3) Saldo bancário: R$ 720,98. Bradesco – Agência 0484, conta corrente: 0058728-1. 4) Saldo bancário: R$ 50.375,00. Itaú – Agência/Conta Poupança: 1644.23916-0/500. 5) Saldo bancário: SEM INFORMAÇÕES. Banco Votorantim. 6) Imóvel situado no Apto. 303 do Bloco E da Quadra 505 – Cruzeiro/DF (ID 111868024). 7) Imóvel situado na Casa 1 do Lote 41 do Conjunto O da QNM 36 – Taguatinga/DF (ID 111868029). 8) Imóvel situado na Unidade 1 do Lote 9 da Rua 8 da Quadra 10 – Residencial Camping Club – Águas Lindas/GO (ID 128004794). 9) Veículo Marca/Modelo Fiat Cronos, ano/modelo 2018 – Placa PBL 3068 (ID 111868036). 10) Créditos em precatórios no valor de 17.827,89, a ser atualizado (ID 132755169). 11) Dívidas no valor de R$ 14.530,61. Em 25/5/2022, deferiram-se os benefícios da assistência judiciária e, em razão do teor da certidão de ID 120996411, referente ao bloqueio judicial do imóvel localizado em Águas Lindas/GO, determinou-se a retificação das primeiras declarações com a sua exclusão, com a oportuna sobrepartilha. Sem prejuízo, determinou-se pesquisa via SISBAJUD relativa a eventuais saldos bancários em nome do autor da herança (ID 123217721). A inventariante informou o ajuizamento de pedido junto à Comarca de Águas Lindas/GO com o objetivo de retirada do bloqueio sobre o imóvel localizado naquele município, motivo por que requereu dilação do prazo para atender ao que fora estipulado (ID 120997823). Anexou-se pesquisa SISBAJUD acerca dos ativos financeiros em nome do autor da herança no valor de R$ 39.234,44 (ID 126858316). Em 10/6/2022, deferiu-se dilação pelo prazo de 15 dias para a inventariante retificar as primeiras declarações ou proceder a retirada do bloqueio judicial sobre o imóvel localizado em Águas Lindas/GO, conforme pedido de ID 120997823, bem como intimaram-se os herdeiros acerca da consulta SISBAJUD de ID 126858316 (ID 127504345). A inventariante anexou certidão de matrícula contendo a cadeia dominial do imóvel localizado em Águas Lindas/GO com o cancelamento do bloqueio judicial (ID 128004794). Em 15/6/2022, recebeu-se a petição de ID 120996404 como primeiras declarações e determinou-se o encaminhamento dos autos à Fazenda Pública (ID 128046653). A Fazenda Pública informou que a inventariante que deverá diligenciar quanto à quitação dos tributos (ID 129181626). Em 30/6/2022, intimou-se a inventariante para ciência do requerimento da Fazenda Pública (ID 129382498). A informou que os débitos vincendos referentes ao IPTU/TLP estão quitados. Quanto ao ITCMD, solicitou a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 30.958,80 (ID 132378391). Anexou guias de recolhimento. Os herdeiros ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO e REGINA MACIEL DE AQUINO apresentaram impugnação (ID 132350171). Em suma, pontuaram que os aluguéis do imóvel situado no Lote 9 da Rua 8 da Quadra 10 – Residencial Camping Club – Águas Lindas/GO (ID 128004794) deverão fazer parte do espólio, além de questionarem quanto à correção de a inventariante aluga-lo sem autorização judicial ou ciência dos demais. Solicitaram a abertura de conta judicial para depósito destes aluguéis, bem como o anexo daquele instrumento de contrato. Pleitearam, ainda, a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais o autor da herança possuía conta, sob a alegação de divergência de valores apresentado pela inventariante e o constante à pesquisa SISBAJUD. Quanto ao veículo FIAT/CRONOS, ano modelo/2018, Placa PBL3068, destacaram que a inventariante faz uso do mesmo, o que gera desvalorização, de forma que deve apresentar mídia com o estado atual e quilometragem do bem, sendo que deve fazer parte da cota-parte daquela, eis que o utiliza com exclusividade. Aduziram que o jazigo onde fora sepultado o de cujus é de propriedade da herdeira JURANICE BARROS DE AQUINO, que estaria se beneficiando da manutenção deste bem exclusivo em detrimento do espólio, sendo que o de cujus era bombeiro militar do DF, instituição encarregada das despesas de funeral, razão por que também solicitaram a expedição de ofício ao CBM/DF a fim de prestar esclarecimentos. Relataram, ainda, que a inventariante, o herdeiro WALLYSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO e a genitora de ambos utilizam o imóvel localizado na Casa 41 do Conjunto O da QNM 36 – Taguatinga/DF e não efetuam o pagamento do IPTU, em atraso, o que onera o espólio por ocasião da partilha, motivo pelo qual deveriam adimplir com esta obrigação. Anexou-se ofício oriundo do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, deste Tribunal, comunicando acerca de crédito de precatórios que seriam recebidos pelo autor da herança no valor de R$ 17.827,89, a ser atualizado (ID 132755169). A herdeira SUZETTH INÁCIA PEREIRA não impugnou as primeiras declarações. Todavia, pontuou apenas a necessidade de retificação com a inclusão do crédito superveniente dos precatórios, bem como da guia de ITCMD. Anuiu, ainda, com a liberação dos valores para quitação do ITCMD. Ao final, rejeitou as impugnações oferecidas pelos herdeiros ANTONIO AUGUSTO e REGINA (ID 135730545). A inventariante manifestou-se acerca da impugnação às primeiras declarações. Preliminarmente, pontuou a preclusão de apresentação. Informou que os aluguéis do imóvel situado em Águas Lindas/GO, no valor mensal de R$ 670,00 também serão objeto de partilha, bem como que depositará em conta judicial caso o Juízo assim entenda. Quanto à necessidade do herdeiro ANTONIO AUGUSTO DE AQUINO utilizar o veículo para locomoção, aduziu que este deveria solicitar nos autos que o bem integre a sua cota-parte antecipadamente. Relatou que as despesas com o funeral foram custeadas pela herdeira JURANICE, sendo que o valor depositado pelo CBM/DF a título de auxílio-funeral na conta das herdeiras REGINA, JURANICE e ALDAÍZA, oportunamente a ser dividido entre os sucessores. Por fim, esclareceu que as primeiras declarações retificadas serão apresentadas (ID 140989903). Em 22/11/2022, salientou razão à inventariante acerca da preclusão da impugnação de ID 135730545. Determinou-se o depósito judicial dos aluguéis do imóvel localizado em Águas Lindas/GO. No mais, deu-se razão à inventariante, intimando-a para anexar o contrato de locação daquele imóvel, bem como o plano de partilha (ID 143269200). A inventariante solicitou a dilação por 15 (quinze) dias (ID 148043206). Em 3/2/2023, deferiu-se a solicitação (ID 148140760). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 151276698). A inventariante e os herdeiros JURANICE e WALLYSSON pontuaram divergência acerca do veículo Fiat Cronos, ano/modelo 2018 – Placa PBL 3068, bem como pleitearam pela alienação do bem com o posterior depósito do valor em conta judicial vinculada ao processo (ID 153343804). A herdeira SUZETTH anuiu com o plano de partilha, assim com a alienação do veículo supracitado (ID 154731826). Os herdeiros ANTONIO AUGUSTO e REGINA impugnaram o plano de partilha. Em suma, pugnaram pela correção dos valores dos imóveis, assim como pela avaliação, destacaram questão relativa ao imóvel localizado na QNM 36 – Taguatinga/DF que deverá ter as suas despesas custeados pela inventariante e não pelo espólio, prestação de contas acerca dos aluguéis do imóvel situado em Águas Lindas e, ao final, que seja partilhado apenas 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel localizado no Cruzeiro, sob a alegação de o casamento entre o autor da herança e Jacira Maciel – genitora daqueles – fora sob o regime da comunhão universal de bens (ID 155321095). Os herdeiros JURANICE e WALLYSSON deram anuência ao plano de partilha (ID 155330954). Em 17/4/2023, intimou-se a inventariante para se manifestar acerca da impugnação de ID 155321095 (ID 155739538). A inventariante pontuou que os valores dos imóveis no plano de partilha são aproximados e destacou que a partilha se dará por frações ideais, motivo por que é desnecessária a avaliação. No que tange à partilha de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado no Cruzeiro, relatou que há previsão no plano de partilha. Prestou esclarecimentos acerca dos aluguéis do imóvel localizado em Águas Lindas/GO . Ao final, requereu a homologação do plano de partilha e pela improcedência da impugnação (ID 156942163). É o relatório. Decido. Não se vislumbra a adequação da impugnação de ID 155321095 ao que dispõem os artigos 627 e 648 do Código de Processo Civil. Ademais, em razão dos esclarecimentos prestados pela inventariante ao ID 156942163, rejeito a impugnação de ID 155321095. Repiso que a partilha dos bens espólio ocorrerá em frações ideais, nos termos da legislação, de modo que o valor de mercado dos bens não é relevante nesta fase processual. Eventuais discussões acerca de prestação de contas ou que demandem dilação probatória deverão ser levadas às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Reitero que o procedimento de inventário visa tão somente o arrolamento dos bens da pessoa falecida e a consequente partilha aos herdeiros legais. Repetição de pedidos já analisados e a litigiosidade no curso do inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário só acarreta prejuízos. Isto posto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para conferência do plano de partilha de ID 151276698, devendo ser observado o disposto no art. 651 do Código de Processo Civil. Com o retorno dos autos, intimem-se os sucessores para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio será interpretado como anuência. Publique-se.”. Em suas razões recursais (ID 47853764), alegam que a decisão agravada rejeitou a impugnação dos agravantes, sem qualquer fundamentação pertinente. Afirmam que não foram demonstradas as quantias mantidas nas contas do falecido, pois os extratos do dia do óbito não foram apresentados. Mencionam que a inventariante reduziu o valor existente em conta judicial, ao fundamento de que a consulta Sisbajud indicou o valor de R$ 26.699,56, contudo, afirmam que a consulta foi realizada meses depois do falecimento. Argumenta que a pesquisa Sisbajud não mostra o extrato, mas apenas o saldo. Defendem que é necessária a juntada do extrato da conta Itaú. Questionam os valores dos alugueres dos imóveis de Goiânia - GO. Argumentam que a inventariante está omitindo informações. Impugnam os valores dos imóveis indicados pela inventariante. Afirmam que as avaliações dos imóveis são necessárias, antes da partilha. Argumentam que o falecido era bombeiro e que alguns herdeiros receberam o auxílio funeral, sem que tenham repassado o valor para os demais herdeiros. Asseveram que as despesas do veículo cobradas ocorreram após o óbito. Alegam que não foram apresentadas planilhas pormenorizadas acerca das dívidas existentes. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam: a) a determinação de juntada de extratos do Banco Itaú desde a data do óbito; b) a juntada de documentos do veículo; c) a exclusão de todas as dívidas do veículo; d) o desentranhamento de documentos que não identificam despesas de bens do espólio; e) a complementação dos depósitos judiciais dos aluguéis do estado de Goiás; f) a exclusão das despesas indicadas em últimas declarações. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a inventariante apresentou as primeiras declarações (ID 120996399), tendo indicado que na conta do Banco Itaú existia a quantia a ser partilhada, no importe de R$ 50.375,00 (ID 120996399, autos de origem). Apresentou, ainda, as dívidas do espólio e demais bens a serem partilhados. O Juízo a quo determinou a realização de pesquisa via SISBAJUD referente aos saldos bancários na conta do falecido (ID 123217721, autos de origem). No Banco Itaú foi apurada a existência de saldo no valor de R$ 26.689,56 (ID 126858316, autos de origem). Os agravantes apresentaram impugnação às primeiras declarações (ID 135730545 dos autos originários) A decisão de ID 143269200 considerou intempestiva a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou que a inventariante apresentasse o esboço de partilha. Os agravantes não apresentaram recurso contra referida decisão. Assim sendo, em princípio, houve preclusão quanto à impugnação feita pelos agravantes em relação às primeiras declarações, uma vez que foi apresentada de forma intempestiva. Todavia, em juízo perfunctório, verifico que houve modificação no valor do saldo da conta bancária existente no Banco Itaú em relação ao valor apresentado nas primeiras declarações. Vejamos. Nas primeiras declarações consta que o saldo na conta poupança junto ao Banco Itaú, agência/conta 1644.23916-0/500 era de R$ 50.375,00 (ID 120996399, autos de origem); por outro lado, no esboço de partilha apresentado houve alteração do valor existente na conta do Banco Itaú para quase metade do valor inicialmente informado, no importe de R$ 26.689,56 (ID 151276698, autos de origem). Observa-se, ainda, que a inventariante não juntou os extratos do Banco Itaú, na data do óbito do titular da conta. Além disso, não há esclarecimentos suficientes que justifiquem a alteração dos valores. Assim sendo, ao que tudo indica, em juízo perfunctório, houve erro no esboço de partilha, ante a alteração do valor existente na conta do Banco Itaú. Cabe esclarecer que a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso. Contudo, não se pode desconsiderar que, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, poderá ocorrer a homologação da partilha. Desse modo, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora